Tribunal: STF
Processo: HC 187161
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mauro Atui Neto e outro em favor de Fabio Del Giudice, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 585.897/MG (evento 11).
    O paciente foi condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (evento 9).
    Extraio do ato dito coator:
    (…).
    Na espécie, o Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido, "[c]onsiderando que o reeducando responde a processo administrativo disciplinar pela suposta prática de falta grave, sem reconhecimento/absolvição judicial, reputo ausente o requisito subjetivo" (fl. 22, grifei). O Tribunal de origem reiterou os argumentos expendidos pelo Juízo das execuções e denegou a ordem, sob a seguinte motivação: 
    Destaco que o sentenciado cumpre pena em regime fechado, que possui rigor compatível com o isolamento social sugerido pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como não há casos confirmados de contaminação pelo coronavírus na Unidade Prisional. Ademais, as medidas adotadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Resolução nº 52/2020) e por este Juízo (Portaria nº 02/2020/VEP/RNS) minimizam o risco de transmissão comunitária do novo coronavírus (COVID-19) no interior da Unidade Prisional, eis que o fluxo de entrada e saída se restringirá aos agentes penitenciários e profissionais de saúde que trabalham no local. Assim sendo, considerando possibilidade de realização do tratamento médico na Unidade Prisional; considerando que o sentenciado está sendo acompanhado pela equipe médica da Unidade Prisional; considerando o regime de cumprimento de penas (fechado); considerando as medidas adotadas para prevenção do COVID-19 (coronavírus) no âmbito da Unidade Prisional; considerando, ainda, o laudo médico juntado aos autos, , assegurado indefiro o requerimento de prisão domiciliar seu direito de receber tratamento médico adequado no interior do estabelecimento prisional. Oficie-se à Unidade Prisional para que continue prestando atendimento médico adequado ao sentenciado. (...)". (Ordem 15). Verifica-se da decisão retrotranscrita, que, frisa-se mais uma vez, restou devidamente fundamentada, que a unidade prisional informou que o atendimento médico ao reeducando é exercido com regularidade, e que, considerando sua condição atual de saúde, vem recebendo o tratamento adequado, afirmando que seu quadro não é grave e passível de tratamento no ambiente prisional. Outrossim, não restou evidenciada omissão ou ilegalidade por parte do Juízo primevo, que entendeu, inicialmente, que, para a análise de eventual concessão da prisão domiciliar especial, devem ser levadas em conta as faltas graves pendentes de apuração. Após, em nova decisão, ainda esclareceu que o paciente recebe o devido tratamento para sua condição médica no estabelecimento em que cumpre pena. Ainda, ressalta-se não haver casos confirmados de contaminação pelo novo Coronavírus na unidade prisional. Fator este que corrobora a desnecessidade de concessão da prisão domiciliar especial in casu (fl. 20, grifei). 
    É certo que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. 
    De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado. 
    Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela pandemia de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. 
    Ademais, muito embora seja o paciente asmático, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015. 
    O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante. 
    Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do Tribunal a análise da situação de cada preso. Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a instabilidade de quadro clínico dos pacientes ou que não foi adotada nenhuma providência para resguardá-los do contágio ou para tratá-los, se necessário. Assim, considero temerário, em liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de riscos de contágio pela Covid-19. É imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar eventual omissão da autoridade apontada como coatora. 
    Diante das circunstâncias expostas, entendo, em princípio, não se tratar de soltura, substituição ou de concessão da prisão domiciliar, especialmente, pela ausência de comprovação precisa de que o paciente integra o referido grupo de risco e não esteja recebendo o devido tratamento no estabelecimento. 
    À vista do exposto, indefiro a liminar’.
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Defendem o cumprimento da pena em regime domiciliar. Apontam a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e que o paciente é portador de doença crônica (asma). Requerem, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar em favor do paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Assim, considero temerário, em liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de riscos de contágio pela Covid-19. É imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar eventual omissão da autoridade apontada como coatora. Diante das circunstâncias expostas, entendo, em princípio, não se tratar de soltura, substituição ou de concessão da prisão domiciliar, especialmente, pela ausência de comprovação precisa de que o paciente integra o referido grupo de risco e não esteja recebendo o devido tratamento no estabelecimento’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora